Tribunal: STF
Processo: ARE 1332915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Constitucional. Administrativo. Concurso Público. Pretensão de nomeação e posse no cargo de Técnico de Enfermagem e indenização por danos sofridos. Certame anulado. Improcedência. Irresignação.
    Concurso público para provimento de diversos cargos. Denúncias de fraudes e irregularidades que levaram à anulação do certame pelo Decreto Municipal n°. 762/2013. Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a municipalidade e o Ministério Público relativo a dito concurso.
    Presunção de legalidade e legitimidade dos atos da Administração Pública. Autotutela. Possibilidade de anulação de seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Inteligência da Súmula 473, do E. STF. Contratação de terceirizados. Autoras que sequer foram empossadas no cargo pretendido.
    Ausência de preterição dos candidatos aprovados no certame, diante de sua anulação pela própria Administração Pública. Indenização. Ausência de qualquer ato ilícito praticado pela municipalidade. Inexistência de direito adquirido pelas autoras. Impossibilidade. Precedentes desta Corte de Justiça.
    Desprovimento do recurso. Manutenção da sentença."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, LIV, LV e § 2º, 37, caput, I e II, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Com efeito. Como resulta da documental apresentada, resta claro que as apelantes se submeteram ao VI Concurso Público do Município de Rio das Ostras, que previa o provimento de 3.824 vagas, em quase 200 cargos e funções diversos.
     As mesmas vieram a ser aprovadas para o cargo de 'Técnico de Enfermagem', dentro do número de vagas ofertadas no Edital.
    Sucede que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação cautelar inominada (0000192-98.2012.8.19.0068) na qual elencou diversas irregularidades que teriam sido praticadas naquele certame, dentre elas: a alteração da data e horários das provas com poucos dias de antecedência; atraso no fechamento dos portões; ingresso de candidatos nas salas após o início das provas; utilização de cartões -resposta fraudáveis e substituição dos mesmos durante as provas; ausência/ineficiência de fiscalização do uso de celulares e aparelhos eletrônicos durantes as provas; aplicação de provas idênticas de 'Lei Orgânica Municipal' para cargos cujas provas foram aplicadas em turnos distintos; plágio de questões e provas inteiras que foram copiadas de outros concursos, bem como ausência de publicação do resultado das provas.
    Diante disso, foi deferida liminar, em 13.06.2012, para determinar a suspensão do VI Concurso Público de Rio das Ostras, na fase em que se encontrava, além de determinar a abstenção de homologação do certame até ulterior decisão.
    Tal decisão foi objeto de agravo de instrumento (0047046- 63.2012.8.19.0000), em 22.08.2012, interposto pela Fundação Trompowsky, ao qual foi negado provimento, seguindo-se o ajuizamento de cautelar (0056925- 94.2012.8.19.0000) pela mesma parte, sendo deferido 'do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial para afastar a concreta e iminente ameaça de grave lesão à ordem pública, à regularidade da prestação de serviços públicos e à própria administração pública - que se verá na contingência de contratações temporárias emergenciais, à margem de concurso público', em 02.10.2012, sendo, após, inadmitido o Recurso Especial, em 16.04.2013, pela Terceira Vice -Presidência deste Tribunal. 
    Sucede que, posteriormente, referido certame foi objeto de anulação através do Decreto Municipal n° 762/2013, publicado em 15.03.2013, antes mesmo da convocação dos candidatos aprovados, tendo em vista as irregularidades elencadas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município de Rio das Ostras.
    Abram-se parênteses para mencionar que os fatos até aqui narrados motivaram a propositura de ação civil pública (0003101-79.2013.8.19.0068), em 15.04.2013, pelo MPERJ em face de agentes públicos do Município de Rio das Ostras, da Fundação Roberto Trompowsky Leitão de Almeida e de seus diretores, apresentando como causa de pedir a lesão aos cofres públicos perpetrada pelos réus em razão de irregularidades no concurso em questão.
    Prosseguindo e nada obstante a alegação das apelantes no sentido de que o Decreto Municipal n°. 762/2013 que anulou integralmente o VI Concurso Público do Município de Rio das Ostras encontra-se eivado de vício, deve ser ressaltado que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e de legitimidade, restando invalidados unicamente nas hipóteses de comprovação plena de vícios que lhes retirem a presunção originária.
    Segue daí que a Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.
     (...)
     Assim sendo, realizado controle interno pela própria Administração Pública, entendeu-se pela anulação do certame, mesmo após a homologação ocorrida em 05.12.2012 (fls. 167), pois que identificada a ocorrência de atos contrários ao ordenamento jurídico, o que se evidencia irretocável.
    Do mesmo modo, não houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tal como sustentado pelas apelantes, eis que a homologação do concurso ocorreu quando deveria ter sido cumprida a determinação judicial de suspensão do certame, o que, por si só, macula a validade de tal ato.
     Assim sendo, não há que se falar em expectativa de direito dos candidatos aprovados, incluídas aí as apelantes."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente